Tribunal: STF
Processo: Rcl 89694
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Civil. Agravo regimental na reclamação. Alegada violação ao regime de transição estabelecido pelo STF no julgamento da ADPF 828 TPI-quarta-Ref. Conflito possessório instaurado após o período pandêmico (2024). Ausência de retomada progressiva de reintegração de posse suspensa por meio da referida ADPF. Agravo regimental desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Edilane Novais Santos e outros contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Agrária da Comarca de Marabá/PA, nos autos do Processo 0806835- 44.2024.8.14.0040, por suposta ofensa ao decidido na ADPF 828-MC.

    2. Negado seguimento à reclamação constitucional, tendo em vista que não se verifica a inobservância ao regime de transição fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do referido precedente paradigma, por se tratar de conflito possessório instaurado após o período pandêmico.

    3. Agravo regimental proposto pela parte reclamante.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao regime de transição estabelecido por Esta Corte no julgamento da ADPF 828 TPI-quarta-Ref.

    III. Razões de decidir

    5. Extrai-se dos autos tratar-se de conflito possessório decorrente de invasão recente de propriedade particular por grupo em situação de vulnerabilidade, fato ocorrido muito após o término do período pandêmico (2024). Tal circunstância, por si só, afasta a aplicação da determinação proferida na ADPF 828-MC, uma vez que a situação fática não se enquadra nas hipóteses de suspensão previstas naquela decisão.

    6. Registre-se que não há como se conceber eventual descumprimento da deliberação ultimada por esta Corte por ocasião do julgamento da ADPF 828 TPI-quarta-Ref, visto que o regime de transição então estabelecido, por seus próprios termos, não se aplica ao presente caso por não se tratar de retomada progressiva de reintegração de posse suspensa, sendo certo que os ocupantes do imóvel objeto da presente demanda não se beneficiaram das decisões cautelares proferidas na ADPF 828, e ratificadas pelo Plenário, que mantiveram a suspensão das desocupações coletivas até 31.10.2022, termo esse já superado, sem renovação do prazo por esta Corte. 

    7. Eventuais alegações de atuação ilegal por parte do poder público no processo de desocupação podem – e devem – ser formuladas e apuradas perante as instâncias jurisdicionais ordinárias. 

    8. Não se pode admitir que o Supremo Tribunal Federal, com base em interpretação inadvertidamente ampliativa do objeto da ADPF 828, seja alçado, após já superado o cenário epidemiológico que norteou as medidas concedidas naqueles autos, ao posto de árbitro natural de todas as desocupações ocorridas no País.

    IV. Dispositivo 

    9. Agravo regimental a que se nega provimento.